Tribunal: STF
Processo: RE 881593
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 283/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A parte recorrente deixou de atacar um dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para decidir a controvérsia, ou seja, o que se refere à competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal. Limitou-se a arguir a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 9º do Código Penal Militar em face do art. 124 da Constituição Federal. Incide, no caso, Súmula 283/STF.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “inexiste a pretendida inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 9º do Código Penal Militar nele inserido pela Lei 9.299/96” (RE 260.404, Rel. Min. Moreira Alves).



    3. A controvérsia acerca da nulidade do julgamento decorrente da não intimação do ora recorrente para o julgamento do conflito de competência, passa, necessariamente, pela análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedente.



    4. Agravo a que se nega provimento.